Tribunal: TJDFT
Processo: 0729176-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729176-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULDADA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO O ABATIMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. LIMINAR REVOGADA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS INADIMPLIDAS. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Nos termos do Enunciado 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. 2. É consabido que para a configuração da litispendência é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2o, do CPC, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Por seu turno, na coisa julgada há a repetição de ação idêntica decidida em definitivo, a teor do § 4o, do citado artigo. Não se verificando a tríplice identidade preconizada no referido artigo, devem ser rejeitadas as preliminares de litispendência ou coisa julgada. 3. Não é possível o banco credor descontar débitos pretéritos originados da perda de eficácia de decisão judicial que ordenou a suspensão dos abatimentos de prestações diretamente em conta corrente. Tendo em vista que tais parcelas encontravam-se suspensas no período em que estava vigente a liminar, o valor em aberto haverá de ser perseguido, se for o caso, por outra via. 4. É ilícita a retenção integral do salário do correntista pelo banco para pagamento das parcelas atrasadas inadimplidas, pois tal conduta configura autotutela, proibida no nosso sistema jurídico. 5. É cabível a indenização por danos morais contra instituição bancária pela retenção integral de salário do correntista com o propósito de honrar débito oriundo de contrato de empréstimo bancário. 6. Apelo não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 11, 104, 113, 313 e 422, todos do Código Civil, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, ao impedir o lançamento de débitos, devidamente autorizados, diretamente em conta bancária da parte recorrida, na forma contratada, causando prejuízo de elevada monta e incentivando o inadimplemento; b) artigo 16 da Lei 7.347/1985, porque deveria ter seguido a orientação jurisprudencial da Corte Superior, firmada no ARESP 1.198.317/DF, no sentido de permitir o débito das parcelas autorizadas em conta corrente na forma contratada. Renova as teses de litispendência, coisa julgada e de afastamento da indenização por danos morais, sem indicar a indispensável violação a qualquer dispositivo legal. Em relação aos danos morais, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. Requer a suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1.085 do STJ (ProAfR no REsp 1863973/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 6/4/2021), onde se discute sobre a aplicabilidade ou não da limitação de 30% (trinta por cento) prevista no artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/2003 para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313 e 422, todos do CCB, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, e 16 da Lei 7.347/1985. Isso porque, o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca dos mencionados preceitos, de modo que aqueles não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. No tocante aos temas de litispendência, coisa julgada e de afastamento da indenização por danos morais, pois a ausência de indicação dos dispositivos violados autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1751396/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 28/5/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1787092/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/5/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Quanto ao pedido de suspensão da demanda em virtude da afetação do Tema 1.085 do STJ (ProAfR no REsp 1863973/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 6/4/2021), é importante destacar que o repetitivo objetiva discutir a possibilidade ou não de limitação dos descontos em conta corrente de prestações de empréstimo pessoal. No caso ora em exame, o tema é outro, ou seja, o recorrente questiona se o banco credor pode abater débitos pretéritos originados da perda de eficácia da decisão judicial que ordenou a suspensão dos abatimentos de prestações de empréstimos diretamente em sua conta corrente. Com tais esclarecimentos, indefiro o pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015